Tribunal: TJBA
Processo: 0037758-54.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0037758-54.2007.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: Antonio Jorge Fahel Neto e outros (36)

Advogado(s): MARCOS FERRER SANTIAGO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). MARCO TEMPORAL FINAL – DIES AD QUEM – PARA O CÁLCULO DAS PERDAS REMUNERATÓRIAS. LEIS ESTADUAIS Nº 7.622/2000 E 8.889/2003. REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.
PERPECTVA ALINHADA A JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF – RE Nº 561.836/RN. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Nº 0011517-31.2016.8.05.000
.
TEMA 6.
PENDENTE
DE
JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 982, §5º e 987, §1º, AMBOS DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração nº
0037758-54.2007.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
s

ANTONIO JORGE FAHEL NETO E OUTROS
e como Embargado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões a seguir expendidas.